Tribunal: STF
Processo: HC 256213
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos, 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 950.238/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática de roubo majorado à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa. A condenação transitou em julgado em 01/09/2014.



    Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade decorrente da não observância ao novo entendimento jurisprudencial quanto ao art. 226 do CPP para a realização de reconhecimento pessoal, impondo-se a absolvição do paciente.



    Requer, ao final:



    “(...) liminarmente, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para o fim de reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, que lastreou a condenação do paciente. À frente, que se acolha o presente writ, a fim de confirmar a medida liminar. Subsidiariamente, requer-se seja dada a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a flagrante ilegalidade perpetrada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita. 



    2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão que condenou o paciente por roubos duplamente circunstanciados, com alegação de irregularidades no reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado. 



    3. A decisão monocrática destacou a jurisprudência que não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. 



    5. Outra questão é se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, apesar da inadequação da via eleita. 



    III. Razões de decidir 



    6. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com a Súmula 182 do STJ. 



    7. Não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o reconhecimento do acusado não apresentou vícios evidentes que comprometessem a legalidade do procedimento. 



    8. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se configurou no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme anotado pela Ministra Relatora, na decisão monocrática mantida pelo acórdão questionado (edoc. 12, fl. 71):



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    No caso dos autos, pretende-se a revisão de acórdão proferido há quase uma década, de modo que o presente habeas corpus não comporta conhecimento. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência Plenária do Supremo Tribunal Federal. In verbis:



    “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 153.805-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente